Tribunal: TJDFT
Processo: 0746210-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processo : 0746210-28.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida na ação de execução de título executivo extrajudicial (id. 249882802 dos autos originários n. 0718490-25.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das executadas e de fraude a execução. Eis o teor da decisão agravada: Cuida-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica aviado pelo exequente, em que pretende alargar os limites subjetivos da lide, para fins de expropriar o patrimônio dos sócios das sociedades empresárias executadas e de reconhecimento de fraude à execução. O artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, ao tratar do incidente da desconsideração, preconiza que o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Já o artigo 50 do Código Civil, regra matriz de nosso ordenamento jurídico em tema de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) De forma, a simples inexistência de bens passíveis de penhora não autorizam a instauração do incidente previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, tampouco a desconsideração da personalidade jurídica. Para que haja a instauração do incidente, como de resto se extrai da leitura do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, impõe-se que o exequente alegue e demonstre fatos que configurem o preenchimento dos requisitos legais específicos que podem ser resumidos em um único vocábulo: fraude. Com efeito, a fraude consubstancia pressuposto fundamental para a desconsideração da personalidade jurídica e sem a qual não se pode desvelar a pessoa jurídica executada para que os bens de seus sócios respondam pelas obrigações sociais. Nesse mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de embargos de divergência, pacificou a questão a respeito da necessidade de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como de dolo dos sócios, para fins de satisfação dos requisitos do art. 50 do Código Civil Brasileiro. Assim, ficou sedimentado que o decreto da desconsideração da personalidade jurídica não pode decorrer da simples inadimplência, ou mesmo do encerramento irregular das atividades societárias. Eis excerto do aludido julgado: (...) o encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil, conforme amalgamou o STJ (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção, DJe 12/12/2014). Grifei. No presente caso, a exequente não indicou de forma pontual quais foram os atos de desvio de finalidade e de confusão patrimonial que os sócios realizaram e muito menos os comprova. Note-se que a existência de débitos não são elementos suficientes para secundar fraude ou má-fé e, assim, autorizar a deflagração do incidente. Portanto, no caso concreto, não há como acolher-se a pretensão de ampliação da responsabilidade patrimonial para a pessoa dos sócios. Por fim, o reconhecimento da fraude à execução exige a demonstração de elementos mínimos (art. 792 CPC). Entretanto, o mero fato retratado de que a terceira Juliana Ângelo Ferreira Santos, filha do sócio Marco Antônio Ferreira Santos, teria pagado o valor referente a honorários periciais nos autos de no 0707840-62.2021.8.07.0018, em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília/DF, não é circunstância apta a configurar fraude à execução e tampouco desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Em face do exposto, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da associação executada e de fraude a execução. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão ID 172558091. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). A exequente-agravante sustenta que a existência do grupo econômico entre as empresas executadas e da aceitação expressa e formal da responsabilidade solidária “já é um forte indício da ausência de separação de fato entre os patrimônios e/ou da gestão unificada dos interesses para fins de blindagem patrimonial”. Alega que Marco Antônio Ferreira Santos figura como sócio administrador em todas as empresas do grupo econômico, sendo que todas compartilham do mesmo telefone e e-mail, com “claríssimo indicativo de confusão patrimonial e falta de autonomia entre as personalidades jurídicas”. Aponta que “a Sra. Juliana Ângelo Ferreira Santos, filha do sócio Marco Antônio Ferreira Santos, realizou o pagamento de honorários periciais da executada FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP nos autos de outro processo (0707840-62.2021.8.07.0018)”, o que configura confusão patrimonial. Reforça que “O histórico da execução, marcado pela contumaz inadimplência, ausência de bens penhoráveis (mesmo após tentativas exaustivas), dificuldade em localizar a executada em seu endereço formal, e a operação do grupo por múltiplos CNPJs com o mesmo sócio e meios de contato, configura um cenário de desvio de finalidade”. Afirma que a jurisprudência tem flexibilizado a exigência probatória rígida para a instauração do incidente de desconsideração em casos de fortes indícios de fraude ou confusão patrimonial, como no caso. Requer liminarmente “imediata instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em face das empresas CONSORCIO FERSAN FÁBRICA (CNPJ 43.263.703/0001-15), FS PROJETOS LTDA (CNPJ 44.540.819/0001-17) e FERREIRA SANTOS – ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (CNPJ 03.370.381/0001-99), e do sócio Marco Antonio Ferreira Santos (CPF 244.769.191-20)”, bem assim “A inclusão de Juliana Ângelo Ferreira Santos (CPF 088.949.601-37) no polo passivo da execução e a imediata quebra de seus sigilos bancário e fiscal”. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, IV e parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cujos requisitos autorizadores são definidos pelo caput e §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no 13.874/2019: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Grifado) Nesse quadro, o autor ou exequente deve indicar os fatos que justificam o pedido de desconsideração da personalidade, bem como o fundamento legal para embasá-lo. Ademais, o requerimento deve ser instruído com os documentos imprescindíveis à identificação do sócio e da pessoa jurídica, bem como à comprovação dos fatos narrados. Impende ressaltar que o ônus da prova acerca dos motivos a ensejarem a desconsideração é de quem requer o incidente. Segue-se aqui a regra geral prevista no art. 134, § 4o do CPC. Dessa forma, ao autor ou exequente cumpre provar a alegação pertinente ao fato constitutivo do seu direito. Na espécie, à luz de uma cognição sumária apropriada para este momento, não verifico a existência de evidências concretas acerca do abuso de personalidade. A uma porque a inexistência de bens penhoráveis não é fator o suficiente para que se proceda com a desconsideração. Precedente: Acórdão 1377960, 0708752-16.2021.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em: 6/10/2021, DJE: 27/10/2021. A duas porque a mera existência de grupo econômico entre as executadas e de responsabilidade solidária entre elas, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, §4o, do CC). A três porque não há evidências concretas acerca da confusão patrimonial tão somente pelo fato de os honorários periciais devidos pela executada FERSAN ARQUITETURA, nos autos n. 0707840-62.2021.8.07.0018, terem sido pagos por um terceiro. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também não há perigo de dano ou risco ao resultado do processo por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às agravadas para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator